Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão, contradição e erro material apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu pela inexistência de elementos de convicção que possam validar a tese de que a operadora apelada incorreu em prática abusiva ao majorar as mensalidades do plano de saúde coletivo contratado pelos apelantes.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.